Tribunal: STF
Processo: ADI 48
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. SERVIDORES. FIXAÇÃO DE SUBTETO. RESOLUÇÃO INTERNA.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1.      O artigo 37, inciso XII, da
Constituição Federal, estabelece paridade de vencimentos entre
cargos idênticos ou assemelhados dos três poderes, tendo por
parâmetro aquele estabelecido para o Poder Executivo. Não implica,
no entanto, fixação de teto para os demais poderes, que poderão
instituir limites diversos, na medida em que tenham cargos
diferenciados.
2.      A fixação de subteto para os servidores do Poder
Legislativo Estadual, porém, deve ser feita por lei em sentido
estrito (CF, artigo 51 IV c/c artigo 25, caput). Incabível  na
hipótese, resolução de âmbito interno. Vício formal insanável que
resulta na declaração de inconstitucionalidade da Resolução 2154, de
 12 de janeiro de 1989, da Assembléia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul.
        Ação direta de inconstitucionalidade procedente.